Tribunal: TJSP
Processo: 1009822-42.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Indenização – Transporte – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada – Inaplicabilidade da cláusula de dispensa de direito de regresso, no caso – Conhecimento de transporte emitido pela ré – Mercadoria extraviada em parte – Relação comercial, e não de consumo, entre a segurada e a ré transportadora –

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – Indenização – Transporte – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Seguradora que se sub-rogou nos direitos da segurada – Inaplicabilidade da cláusula de dispensa de direito de regresso, no caso – Conhecimento de transporte emitido pela ré – Mercadoria extraviada em parte – Relação comercial, e não de consumo, entre a segurada e a ré transportadora – Incidência das regras do Código Civil – Demonstração do dano e do nexo causal entre este e a prestação de serviço, bem como do pagamento efetuado – Indenização devida – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009822-42.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A, é apelado GOL LINHAS AEREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009822-42.2019.8.26.0224 -Voto no 24074
2
VOTO No:
24074
APELAÇÃO:
1009822-42.2019.8.26.0224 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
GUARULHOS 1a VARA CÍVEL
APTE.:
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
APDO.:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
AÇÃO DE REGRESSO Indenização Transporte Sentença de
improcedência Recurso da autora Seguradora que se sub-rogou
nos direitos da segurada Inaplicabilidade da cláusula de dispensa
de direito de regresso, no caso
Conhecimento de transporte
emitido pela ré
Mercadoria extraviada em parte
Relação
comercial, e não de consumo, entre a segurada e a ré transportadora
Incidência das regras do Código Civil Demonstração do dano e
do nexo causal entre este e a prestação de serviço, bem como do
pagamento efetuado Indenização devida Sentença reformada
RECURSO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 258/260, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa.
Apela a autora, a fls. 263/279, requerendo a reforma da sentença.
Sustenta o cabimento da ação de regresso, vez que não ocorrera situação capaz de
equiparar a transportadora demandada à situação de segurada, pois o conhecimento de
transporte foi emitido pela companhia aérea apelada, e não pela apelante, não se aplicando
a cláusula de dispensa do direito de regresso. Acrescenta que o dano restou demonstrado de
forma pormenorizada, pelo conhecimento de transporte, carta de sinistro e comprovante de
pagamento, se sub-rogando a apelante no direito do segurado. Ademais, atribui a
responsabilidade pelo extravio parcial da mercadoria à apelada, que não logrou demonstrar
o contrário.
Recurso tempestivo, preparado, tendo sido respondido (fls.
285/297).
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto de
sentença publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009822-42.2019.8.26.0224 -Voto no 24074
3
A sentença julgou o feito improcedente, com fundamento em
cláusula de dispensa de direito de regresso, aliada à ausência de demonstração de dolo ou
falta grave da ré, a ensejar a reparação pretendida.
Respeitado o entendimento do I. Juízo a quo, o recurso comporta
provimento.
Verifica-se que a mencionada cláusula de dispensa de direito de
regresso art. 45, § 2o da apólice de seguro (fls. 85) não se aplica ao caso concreto, pois o
conhecimento de transporte foi emitido pela ré, ora apelada (fls. 124), e não pela segurada
On Time Express Logística e Transportes.
Com efeito, dispõe o art. 45, § 2o, da apólice:
“Fica entendido e acordado que, quando os bens ou as mercadorias forem
transportadas por transportadores aéreos subcontratados, ficam esses, para
todos os efeitos, equiparados a prepostos do Segurado, não cabendo,
portanto, ação regressiva contra tais subcontratados, desde que o
conhecimento de transporte aéreo de carga emitido para o respectivo
transporte seja, de fato, do próprio Segurado e emitido
obrigatoriamente antes do início dos riscos.” (g.n.)
Corroborando o disposto na apólice de seguro, o documento
acostado a fls. 162 reitera:
“Fica entendido e concordado que, quando as mercadorias forem
embarcadas pela transportadora abaixo relacionada, para todos os efeitos,
será considerada como preposto do Segurado, não cabendo, ação
regressiva desta Seguradora contra esse contratado, desde que o
conhecimento emitido para o respectivo transporte seja da ON TIME
EXPRESS LOG E TRANSPORTES AS, salvo por dolo ou falta grave.”
Desse modo, não implementada a condição para aplicar a dispensa
do direito de regresso, o que só ocorreria se o conhecimento de transporte fosse emitido
pela segurada On Time Express Logística e Transportes, mas na hipótese o fora pela
GolLog, empresa do Grupo Gol, como se depreende do documento acostado a fls. 124.
Assim, há que se perquirir a responsabilidade da ré apelada no caso
concreto.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pois é comercial
a relação entre a segurada e a ré transportadora, devendo incidir os ditames do Código
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009822-42.2019.8.26.0224 -Voto no 24074
4
No sentido, a jurisprudência:
Ação regressiva de ressarcimento de danos Transporte aéreo de cargas
em território nacional Extravio e danificação de mercadorias Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, da Convenção de Montreal ou do
Código Brasileiro de Aeronáutica ao caso Relação sujeita às regras dos
artigos 749 e 750 do Código Civil
Responsabilidade objetiva da
transportadora aérea Falha na prestação do serviço configurada Dano e
nexo causal comprovados Prévio conhecimento e comprovação dos
valores
dos
produtos
transportados
pela
companhia
aérea

Inaplicabilidade da indenização tarifada pretendida Cláusula de Dispensa
de Direito de Regresso (DDR) inaplicável Condições para sua incidência
não implementadas Conhecimento de transporte expedido por empresa
distinta da empresa segurada em ofensa à previsão contratual Aplicação
do princípio da "pacta sunt servanda" Subrogação operada nos termos da
Súmula 188 do C. STF diante da comprovação do efetivo pagamento do
prêmio ao segurado Dever de indenizar reconhecido Ação procedente
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no
562/2017, art. 23. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1012397-91.2017.8.26.0224; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro:
27/08/2018).
"AÇÃO REGRESSIVA Indenização Cláusula de dispensa de direito de
regresso
Inaplicabilidade
Hipótese em que o conhecimento de
transporte foi emitido pela ré, subcontratada pela segurada Recurso
improvido. AÇÃO REGRESSIVA Contrato de transporte Seguradora
que se sub-rogou nos direitos da segurada Mercadoria que foi, em parte,
avariada Indenização tarifada afastada Relação entre a segurada e a ré,
transportadora, que é comercial e não de consumo - Princípio da reparação
integral consagrado pela Constituição Federal, art. 5o, incisos V e X e pelo
art. 944 do Código Civil Recurso improvido."
(TJSP; Apelação Cível 1060462-04.2017.8.26.0100; Relator (a): J. B. Franco de
Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018).
Os documentos acostados aos autos demonstram de maneira
satisfatória a existência do dano e do nexo causal entre este e a prestação do serviço, bem
como o pagamento da indenização securitária efetuado pela autora apelante (fls. 61/128).
O documento de fls. 128 comprova o pagamento no montante de R$
2.722,21 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos) efetuado pela
autora à segurada, valor que deve ser considerado como a quantia indenizatória devida pela
ré apelada.
Destarte, o recurso de apelação da autora comporta provimento, a
fim de julgar a ação procedente, com a condenação da ré apelada a reembolsar a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009822-42.2019.8.26.0224 -Voto no 24074
5
pelo valor descrito na inicial (R$ 2.722,21), com correção monetária a contar da data do
desembolso (conforme Súmula 431 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Por fim, diante da inversão do resultado do julgamento, deverá a ré
arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios do
advogado da parte contrária, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no
art. 85, § 8o, do CPC.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.